Tribunal: TJPA
Processo: 0029587-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029587-85.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA

APELADO: TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO AMIGÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis interpostas por empresa contratada e por entidade pública, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução de título extrajudicial, reconhecendo a exigibilidade de parte das notas fiscais relativas a contrato administrativo com rescisão amigável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos da Lei de Licitações, do art. 37, XXI, da CF e do Tema 810 do STF, alegado pela empresa; (ii) saber se o acórdão apresenta obscuridade quanto à exclusão de valores representativos na definição da sucumbência, apontada pela entidade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no julgamento quanto à análise da executividade das notas fiscais, à incidência de encargos contratuais e à aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
4. A menção ao Tema 810 do STF não produziu contradição nem erro material, tendo sido utilizada apenas para reforçar o entendimento sobre encargos em condenações contra a Fazenda Pública.
5. A obscuridade alegada pela entidade pública não se verifica, pois a proporcionalidade entre o valor excluído e o total executado foi devidamente analisada à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, tampouco à revisão da valoração das provas e do juízo de adequação jurídica adotado no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Tese de julgamento: 1. Não há vício na decisão que, embora não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A divergência quanto à valoração das provas e à interpretação jurídica adotada não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 86, parágrafo único; CF, art. 37, XXI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração de ID nº 26072916 e de ID nº 26126942, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, Data de Registro no Sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA e FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
, contra o Acórdão de ID nº 25684220, que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelações interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
oposto pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Em síntese da demanda, a
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
afirmou que a empresa é credora da quantia de R$ 445.895,31 (quatrocentos e quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) relativos às Notas Fiscais n.º 4249, 4250, 4341 e 4356, provenientes do Contrato Administrativo n.º 25/2009 FSCMPA resultado do Processo Licitatório na modalidade Concorrência n.º 002/2009/FSMPA, estando ajuizado pelo Processo n.º 0009405-78.2014.8.14.0301. Sustentou ainda, a ausência de executividade do título extrajudicial, visto que há taxatividade do rol elencado no art. 585 do Código de Processo Civil (CPC), bem como houve a Rescisão Amigável do Contrato Administrativo nº 025/2009/FSCMPA, por conta disso seria devido somente o prosseguimento do feito sobre a CND, correspondente ao montante dos serviços executados até o momento da rescisão e previstas no Ato Convocatório.

Por conta disso, defendeu que a soma dos valores atualizados seria de R$ 414.840,27 (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), mesmo assim, não concordou com a totalidade da cobrança feita, requerendo, a realização de perícia contábil para apurar os valores devidos.

Em
apreciação sumária
, o juízo de primeiro grau aplicou o efeito suspensivo aos valores impugnados e determinou a intimação do embargado para apresentar impugnação.

A
empresa embargada
apresentou impugnação aos Embargos à Execução alegando, preliminarmente, a ausência de fundamentação na aplicação do efeito suspensivo, por inobservância dos requisitos legais. No mérito, impugnou a alegação do não preenchimento dos requisitos do título extrajudicial, visto que restou demonstrado nos autos da execução a certeza, liquidez e exigibilidade, bem como a necessidade de rejeição liminar dos embargos, por falta de indicação do valor que entender correto ao pugnar pelo excesso na execução. Defendeu a comprovação total do débito constituído pela Fundação, a partir da juntada da documentação referente a todas as faturas cobradas. Por fim, requereu a rejeição dos embargos à execução, por restar comprovado seu intuito procrastinatório.

Em
sentença,
o Juízo julgou
parcialmente procedente
a demanda para compelir a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará a pagar somente o valor de R$ 188.876,23 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), referente às notas fiscais n.º 4249 e 4250, e condenou a embargante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, a
Empresa
interpôs
Apelação Cível
alegando a ausência de fundamentação na sentença proferida, a presença dos requisitos de executividade das notas 4341 e 4356 a. Alegou, ainda, a ausência de aplicabilidade dos parâmetros contratuais de atualização do crédito acordado anteriormente entre as partes, a permanência da omissão sobre os argumentos feitos em sede de impugnação à execução. Por conta disso, pugnou pela reforma da sentença para ser acrescentado ao débito o valor original de R$ 32.046,32 (trinta e dois mil e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) referente as notas 4341 e 4356, bem como que seja acrescentado a incidência da multa contratual de 2% (dois por cento) e dos juros de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso.

A
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
também interpôs
Apelação Cível
alegando a necessidade de reforma total do julgado para ser reconhecida a falta de executividade de todas as notas fiscais, a consideração da realização da Rescisão Amigável do Contrato Administrativo n.º 25/2009-FSCMPA, bem como a alteração da sucumbência para incluir na condenação a Empresa no mesmo percentual incidente sobre o valor de R$ 257.019,07 (duzentos e cinquenta e sete mil e dezenove reais e sete centavos).

As partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos para dar provimento às suas Apelações.

Recursos recebidos no duplo efeito.

A empresa
Ductor Implantação de Projetos S/A
, interpôs recurso de
Agravo Interno
pugnando pelo recebimento do recurso de Apelação Cível da Fundação apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
se absteve de intervir.

Em
Acórdão
de ID nº 25684220 proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi negado provimento às Apelações, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformada, a
Tuv Rheinland Ductor Ltda

(Ductor Implantação de Projetos Ltda
) opôs
embargos de declaração
constante no ID nº 26072916 alegando
omissão
quanto à análise de dispositivos da Lei de Licitações e de suposta violação ao art. 37, XXI, da CF;
bem como
contradição
e/ou
erro material
na aplicação do Tema 810 do STF, que trataria de títulos executivos judiciais, enquanto a demanda versa sobre título executivo extrajudicial.

A
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
também opôs
embargos de declaração
constante no ID nº 26126942 alegando que haveria obscuridade no julgado, por desconsiderar que, no momento do ajuizamento da execução, o valor das notas excluídas somava R$ 59.895,13, o que representaria percentual significativo do total cobrado e afastaria a aplicação do referido dispositivo legal. Desse modo, requer que exequente/embargada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o montante indevidamente cobrado (excesso de execução), devidamente atualizado.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração oposto pela Tuv Rheinland Ductor Ltda, pugnando pelo desprovimento do recurso, vez que inexiste vício a ser sanado, haja vista, não haver erro, contradição, omissão a ser corrigido.

A empresa não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Fundação Santa Casa de Misericórdia.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
Tuv Rheinland Ductor Ltda
de ID nº 26072916 e pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
de ID nº 26126942
,
e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A
Tuv Rheinland Ductor Ltda
(ID nº 26072916) alega
omissão
quanto à análise de dispositivos da Lei de Licitações e de suposta violação ao art. 37, XXI, da CF; bem como
contradição
e/ou
erro material
na aplicação do Tema 810 do STF, que trataria de títulos executivos judiciais, enquanto a demanda versa sobre título executivo extrajudicial.

Nesta análise, não merece prosperar os aclaratórios da
Tuv Rheinland Ductor Ltda
, tendo em vista que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, examinando a natureza dos títulos apresentados, a sucumbência e a inaplicabilidade de multa e juros à luz da rescisão amigável, vejamos:

Como já explanado na apreciação do Recurso da Fundação, as referidas notas apenas foram citadas dentro dos autos, restando ausente a carga probatória para comprovar a origem, os gastos e a comunicação como foram feitas com as notas n.º 4249 e 4250. Dessa forma, na presença de dúvida em litígio no qual debata ato administrativo, a presunção de legalidade se sobressair sobre as alegações de particular.

Sobre a aplicação de Multa Contratual e juros de mora presentes no contrato de prestação de serviço, Contrato Administrativo n.º 025/2009, não merece prosperar, ante a assinatura do Termo de Rescisão Contratual Amigável entre as partes.

Esclareço às partes que a rescisão amigável de um contrato administrativo é a extinção antecipada de um vínculo contratual estabelecido entre a Administração Pública e um particular, por meio de um acordo de vontades. Diferentemente da rescisão unilateral, que ocorre por iniciativa de uma das partes, a rescisão amigável pressupõe a concordância das partes em encerrar o contrato.

Contudo, considerando que houve embargos à execução para impugnar as medições apresentadas pela FSCMPA, o Juízo acertadamente entendeu que não havia base para aplicar multa contratual e juros de mora previstos na “cláusula vigésima primeira” do Contrato Administrativo n.º 025/2009.

Assim, tratando-se de condenação judicial de ação envolvendo a Fazenda Pública, resta possível a aplicabilidade do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tema 905 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Ainda que o embargante discorde da conclusão,
o colegiado apreciou a matéria de forma suficiente
, não havendo obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados, bastando que a decisão esteja motivada e permita a compreensão da tese adotada. Acrescento, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Vale ressaltar, que a menção ao Tema 810/STF no voto não produziu contradição capaz de comprometer a coerência interna do julgado, nem constituiu erro material, pois foi feita para reforçar a compreensão sobre a atualização e juros aplicáveis em condenações contra a Fazenda Pública. A questão central, qual seja, ausência de previsão de multa e juros no termo de rescisão, foi devidamente enfrentada e fundamentou a negativa de provimento ao recurso da embargante.

Assim, nego provimento aos embargos de declaração oposto pela
Tuv Rheinland Ductor Ltda
.

No que tange aos embargos de declaração oposto pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
(ID nº 26126942)
,
alega a embargante que haveria obscuridade no julgado, por desconsiderar que, no momento do ajuizamento da execução, o valor das notas excluídas somava R$ 59.895,13, o que representaria percentual significativo do total cobrado e afastaria a aplicação do referido dispositivo legal.

Não merece prosperar o presente aclaratórios, visto que o colegiado considerou a proporcionalidade entre o valor excluído e o montante total executado, à luz das provas produzidas e da interpretação sistemática do art. 86, parágrafo único, do CPC, vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, visto que o acórdão embargado examinou a controvérsia com clareza e fundamentação adequada, analisando os elementos constantes dos autos e considerando como parâmetro o valor das notas no momento da análise judicial, vejamos:

Sobre os honorários sucumbenciais, não vislumbro motivos para reforma da sentença, visto que a empresa sucumbiu em parte mínima do pedido, considerando o montante original da dívida, precisamente R$ 32.046,32 (trinta e dois mil e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente as notas 4341 e 4356, devendo ser aplicado o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC.

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EXCLUINDO PARTE DOS CHEQUES DA EXECUÇÃO, PROSSEGUINDO O FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS TÍTULOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CREDOR. CONDENAÇÃO INTEGRAL DA DEVEDORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0097299-31.2015.8.06.0091 Iguatu, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 28/02/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Ainda que a parte discorde do critério utilizado, tal inconformismo não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois não há vício sanável, mas mera divergência quanto à valoração das provas. Pretender alterar o valor considerado no cálculo da sucumbência configura reexame do mérito, incabível na via eleita.

Os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, sendo instrumento destinado exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A pretensão de modificar o resultado do julgamento, sob pretexto de omissão ou contradição, carece de amparo legal na espécie.

Logo, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou erro material no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
Tuv Rheinland Ductor Ltda
(ID nº 26072916) e pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
(ID nº 26126942), mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025